Tribunal: CARF
Processo: 10166.910259/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.910259/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.435 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUTORRETENÇÃO.
Deve-se reconhecer o direito creditório quando o sujeito passivo faz prova de
seu direito líquido e certo em relação ao crédito informado na PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito adicional, em valores originais, de R$ 2.679,26,
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2004 e homologar as compensações
efetuadas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.910259/2011-92
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 7a Turma da
DRJ/BSB (Acórdão 03-79.943, e-fls. 344 e ss.) que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Na DCOMP pediu SN IRPJ de R$ 93.684,88, considerando o IR devido de R$
77.000,93 e IRRF de R$ 170.685,81 (código 8045).
Na MI informa que as parcelas de crédito são ainda maiores (incluiu outros além
do cód. 8045), juntou documentos e os DARFs comprovando o recolhimento do código 8045.
A DRJ consultou a DIRF, verificou as parcelas de crédito de R$ 168.006,55, refez
a apuração e reconheceu o SN de IRPJ de R$ 91.005,62.
Ou seja, o crédito pleiteado na PERDCOMP foi de R$ 93.684,88, a DRJ fez o
recálculo e reconheceu o valor de R$ 91.005,62:

Restou em litígio a parcela de R$ 2.679,26.
A recorrente alega as parcelas de crédito são ainda maiores. Requer a retificação:
A documentação fiscal já anexada pela recorrente confirma a retenção da totalidade do
Imposto de Renda na Fonte, tal como declarado; razão pela qual é direito da recorrente
o reconhecimento da totalidade do valor informado a título de IRRF, no montante de R$
198.432,37.
Com isso, requer a retificação da DIPJ 2005 para alterar o valor de IRRF de R$
170.685,81 para R$ 198.432,37.
Na fl. 04 da MI já havia pedido esta retificação:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

Do Despacho Decisório (e-fl. 12)

Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

Do Relatório da Decisão Recorrida
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no 1o
trimestre de 2004 (01/01/2004 a 31/03/2004). O PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito é o de no 16489.82991.100407.1.7.02-6775.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 01/11/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 12), cuja decisão
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 96.926,38.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 23/11/2011 (fl. 235), bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou Manifestação de
Inconformidade às fls. 2 a 5.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e
apresenta documentação no intuito de comprovar suas alegações.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer a homologação integral dos PER/DCOMP e a
extinção do processo de cobrança.

Do Recurso Voluntário (e-fls. 352 e ss.)

III — O DIREITO
Conforme relatado, o Despacho Decisório n° 009781635 (fls. 12 a 14) não homologou
integralmente o pedido de compensação por entender inexistente o crédito informado.
No entanto, tal entendimento merece ser reformado, em conformidade com a
documentação já colacionada aos autos.
A recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando que a origem
do crédito (saldo negativo de IRPJ do 1° trimestre de 2004 no valor de R$ 93.684,88
demonstrado na ficha 12A da DIPJ 2005, ano-calendário 2004 (fls. 159).

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

A RFB não confirmou o valor de R$ 170.685,81 — relativo a IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE — CÓDIGO 8045 — 1° TRIMESTRE DE 2004, declarado na
DIPJ 2005. Por esta razão, não reconheceu o saldo negativo de IRPJ do 1° trimestre de
2004 no valor de R$ 93.684,88.
Na Manifestação de Inconformidade, a recorrente informou que, após análise das
informações da DCOMP mencionada, constatou que o valor de IRRF era de R$
198.432,37.
O anexo 04 possui os demonstrativos de retenção às fls. 160-178 e os DARFs com o
Código de retenção 8045 anexados às fls. 179- 214. As DARF's anexadas constituem
meio hábil para comprovação da existência do crédito informado, já que o pagamento
dessas DARF's representa a origem do crédito que se pretende compensar.
O anexo 05 (fls. 216 -219) traz os informes de rendimentos financeiros do 1° trimestre
do ano calendário de 2004.
O anexo 06 (fls. 221) possui o cartão CPA com o código 6190.

Com isso, anexou todos os comprovantes de retenção aptos a comprovar a existência de
saldo negativo de IRPJ do 1° trimestre de 2004 e requereu a retificação da DIPJ 2005
para alterar o valor de IRRF de R$ 170.685,81 para R$ 198.432,37.
O acórdão recorrido entendeu pela insuficiência de provas aptas a confirmar os valores
demonstrados pela recorrente.
Inicialmente, importante consignar que o Fisco não pode, a pretexto de verificar a
existência de imposto a restituir ou compensar, reabrir a análise de fatos ocorridos em
período já abrangido pela decadência do seu direito de constituir o crédito tributário.
O Despacho Decisório n° 009781635, de 01/11/2011, ao negar o direito creditório da
recorrente, retroagiu a períodos já decaídos (1° trimestre de 2004), ao argumentar que
não teriam sido comprovados os valores de IRRF informados na apuração do ano-
calendário 2004, na DIPJ 2005.
As autoridades fazendárias possuem a prerrogativa de homologar, ou declarar válida, a
declaração efetuada pelo contribuinte; ocorrendo a homologação tácita quando não são
analisadas no prazo de cinco anos, a teor do § 4° do art. 150 do CT1. Disto, caso o Fisco
não identifique pagamento a menor ou qualquer outra irregularidade, a declaração
efetuada pelo contribuinte terá um caráter de definitividade.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

Deixar de considerar valores de IRRF aproveitados em período passado já alcançado
pela decadência, equipara-se a lançar valores naquele período.
Na análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado pela recorrente, por meio de
PER/DCOMP, o Fisco não pode recompor as bases de cálculo do IRPJ relativas a
períodos fulminados pela decadência.
Na apuração dos valores a restituir/compensar, o Fisco deve restringir-se a refazer o
histórico dos valores declarados pelo contribuinte e os cálculos inerentes à apuração dos
tributos a recolher, sem efetuar juízo de valor no tocante à formação da base de cálculo.
Ao não confirmar os valores de IRRF, declarados na DIPJ 2005, o Fisco está
caracterizando tais valores com indedutíveis; majorando, assim, o imposto a pagar ou
ocasionando a diminuição do prejuízo fiscal e do saldo de base negativa, o que significa
efetuar lançamento de ofício em período já atingido pela decadência. Nesse sentido é o
entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se observa
no Acórdão 1402-001.835 (íntegra, em anexo)
1402-001.835 Acórdão
Número do Processo: 15374.723914/2008-37
Data de Publicação: 29/05/2015
Contribuinte: VALE S.A.
Relator(a): CARLOS PELA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Anocalendário:
2002 SALDO NEGATIVO. IRRF. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTA ÇAO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO IRPJ. SÚMULA CARF N°.
80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80). Recurso voluntário provido
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
cole giado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Leonardo de Andrade Couto, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Carlos Mozart Barreto Vianna, Moisés Giacomelli Nunes da Silva,
Paulo Roberto Cortez e Carlos Pelá.
A documentação fiscal já anexada pela recorrente confirma a retenção da totalidade do
Imposto de Renda na Fonte, tal como declarado; razão pela qual é direito da recorrente
o reconhecimento da totalidade do valor informado a título de IRRF, no montante de R$
198.432,37.
Com isso, requer a retificação da DIPJ 2005 para alterar o valor de IRRF de R$
170.685,81 para R$ 198.432,37.
No obstante as alegações tecidas quanto à decadência, deve ser observado que a
recorrente, na qualidade de beneficiária dos rendimentos, não tem responsabilidade
quanto às DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras, aptas a comprovar o valor
informado a título de IRRF na DIPJ/2005, já que tal responsabilidade é apenas das
fontes pagadoras.
O exposto neste Recurso Voluntário encontra-se em sintonia com o direito da recorrente
em poder efetuar a compensação tributária de seus débitos com os créditos devidamente
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

atualizados que possui com os órgãos arrecadadores de tributos. O direito à
compensação encontra respaldo nos arts. 170 do Código Tributário Nacional2; 74 da
Lei n° 9.430/963 e; 34, § 1°, da IN SRF 900/08.
Para exercer seu direito à compensação, a contribuinte procedeu de acordo com a
legislação que trata do assunto e trouxe a devida comprovação da existência de saldo
suficiente para a homologação integral requerida.
Nesse sentido, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF entende
que, em sendo comprovada documentalmente a ocorrência de pagamento em valor
superior ao devido, cabível o reconhecimento do direito creditório decorrente e a
homologação da compensação, até o limite do valor a restituir.
Processo n° 10166.900047/200800
Recurso n° 868.617 Voluntário
Acórdão n° 3801001.467 — 1a Turma Especial
Sessão de 23 de agosto de 2012
Matéria COFINS RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Co fins
Data do fato gerador: 15/04/2003
PER/DCOMP. COFINS. PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO.
COMPROVACÁ O DOCUMENTAL. Comprovada documentalmente a ocorrência
de pagamento em valor superior ao devido, cabível o reconhecimento do direito
creditório decorrente e a homolociacão da compensação, até o limite do valor a
restituir.
Recurso Voluntário Provido
Por fim, diante do disposto no art. 156, II, do Código Tributário Naciona, a
compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, donde o presente
requerimento de procedência deste Recurso Voluntário para que haja o reconhecimento
do direito creditório pleiteado, a fim de que seja homologada a compensação indicada,
em sua integralidade.
IV — A CONCLUSÃO
Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito que comporta o débito a ser
extinto, requer a Recorrente:
a) O provimento do presente recurso e a consequente homologação integral dos
DCOMP n° 16489.82991.100407.1.7.02-6775 em sua totalidade.
b) A extinção do presente processo.

É o relatório.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência a contribuinte repete seus argumentos. No que toca à retificação de
sua declaração (DIPJ), (aventado tanto na sua defesa exordial quanto no recurso), cabe ressaltar
que a via adequada não é por meio do contencioso administrativo. Aqui a discussão cinge-se à
análise do direito creditório, considerando a “verdade material” independentemente da
retificação requerida.
Transcrevo o voto condutor, complementando-o após, para demonstrar que há o
direito creditório ao contribuinte.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 345 e ss.)
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é
uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de
duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o
direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes pagadoras,
utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal do Brasil,
bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos pagamentos
efetuados por órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de cálculo
do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem compor a base
de cálculo do imposto/contribuição.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

Consulta ao sistema DIRF, realizadas em 22/05/2018, comprovam retenções na fonte de
IRPJ no valor de R$ 168.006,55, conforme demonstrado a seguir:

Deve ser ressaltado que no caso do código de receita 6190, foi feita a
proporcionalização para se obter a retenção na fonte relativa à CSLL. Neste caso, o
valor da retenção na fonte relativa ao IR, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep é determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual de 9,45%, correspondente à soma das seguintes alíquotas: a) 4,8%, a título de
IR, b) 1%, a título de CSLL; c) 3%, a título de Cofins; e d) 0,65%, a título de PIS/Pasep.
Para efeitos do cálculo foram consideradas as DIRF, tendo como declarantes as
seguintes pessoas jurídicas:

Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a IRPJ
devido no período totaliza R$ 77.000,93, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Portanto, com base no saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2004
(01/01/2004 a 31/03/2004), reconhece-se direito creditório a favor da contribuinte no
montante de R$ 91.005,62.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar em parte os débitos declarados nos PER/DCOMP
objeto dos autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$
91.005,62.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO
Considerações
A recorrente anexa os DARFs com código de retenção 8045 e alega que o
pagamento desses DARFs representa a origem do crédito que se pretende compensar.
Tem razão a recorrente. Nos casos de autorretenção (código 8045), o próprio
beneficiário é quem retém e recolhe o tributo. Desse modo, a prova do recolhimento é suficiente
para se considerar as parcelas na apuração do direito creditório.
A Julgadora de origem considerou o IRRF no código 8045 no valor de R$
53.694,57, resultando o valor total das parcelas de crédito de R$ 168.006,55

Uma breve soma dos DARFs apresentados (e-fls. 179-214) [considerando apenas
os maiores valores, com o código 8045], verificamos o valor de R$ 92.324,79.

Ou seja, o crédito pleiteado na PERDCOMP foi de R$ 93.684,88, a DRJ fez o
recálculo e reconheceu o valor de R$ 91.005,62:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.435 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.910259/2011-92

No SN do IRPJ acima, foi considerado o IRRF no código 8045 de R$ 53.694,57,
mas a contribuinte apresentou DARFs demonstrando que esses valores superam em muito a
parcela que remaneceu em litígio (R$ 2.679,26).
Cabe reconhecer a parcela adicional, no valor original e R$ 2.679,26.
Parcelas
SN
PERDCOMP
170.685,81

93.684,88

DRJ
168.006,55

91.005,62

Litígio
2.679,26

2.679,26

Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento o Recurso Voluntário, reconhecendo o
crédito adicional, em valor original, de Saldo Negativo de IRPJ do 1o. trimestre de 2004 de R$
2.679,26.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 387
DF CARF MF
Original